Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700209-53.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILTON TEODORO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0715985-73.2022.8.07.0018, promovido por MILTON TEODORO DE SOUZA em desfavor do agravante. Nos termos r. decisão recorrida (ID 142890015 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, rejeitou a impugnação à execução oferecida pelo executado, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição de RPV em desfavor do executado, após a preclusão da decisão. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que há excesso de execução, no importe de R$ 7.784,76 (sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), em decorrência da aplicação equivocada da alíquota de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco centésimos por cento) de imposto de renda sobre os valores do auxílio-creche, para fins de cálculo dos valores indevidamente descontados do exequente. Obtempera que a alíquota efetivamente incidente sobre o auxílio-creche do agravado deve ser calculada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF, dividido pela remuneração total do exequente, conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF. Deste modo, alega o excesso de execução sob a assertiva de que a quantia indicada pelo exequente considerou irrestritamente o maior percentual de desconto do IRPF (alíquota de 27,5%) para fins de cálculo do valor a ser restituído, sem levar em consideração o valor efetivamente descontado. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecido o excesso de execução no montante de R$ 7.784,76 (sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 339,08 (trezentos e trinta e nove reais e oito centavos) ou, subsidiariamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se o cálculo do valor devido pelo agravante ao agravado, em razão de desconto indevido de imposto sobre valores pagos a título de auxílio-creche, deve ser realizado com base na alíquota de IRPF de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco centésimos por cento). Com efeito, o artigo 534 do Código de Processo Civil apresenta comando direcionado ao exequente de quantia certa contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Em análise aos autos, verifica-se que o agravado juntou planilha de cálculos (ID 139238433 dos autos de origem) com coluna contendo o valor recebido a título de auxílio-creche, mês a mês, entre os meses de fevereiro de 2013 a abril de 2017. Sobre tais valores, calculou como valor retido pela agravante o percentual de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco centésimos por cento) em todos os meses. Por seu turno, o agravante alega que, no caso dos autos, não havia o recolhimento do percentual máximo de imposto de renda (27,5%), pois este imposto tem como característica alíquota variável, de acordo com a renda mensal do contribuinte. Noutro giro, o título executivo (ID 139238431 dos autos originários) determinou, in verbis: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. – grifamos. Portanto, o título exequendo condenou o agravante ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados dos servidores e não ao pagamento de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco centésimos por cento) dos valores pagos a título de auxílio-creche. Desta maneira, nas execuções referentes ao aludido título executivo, é necessário que seja observada a base de cálculo do imposto de renda para que seja possível determinar a alíquota incidente. A alíquota do IRPF dependerá do vencimento tributável de cada servidor atingido pelos descontos indevidos. Em uma rápida busca pela internet é possível explicitar as seguintes alíquotas de imposto de renda por faixa de remuneração tributável: Ano-calendário de 2013[3]: Base de Cálculo em R$ Alíquota % Parcela a Deduzir do Imposto em R$ Até 1.710,78 - - De 1.710,79 até 2.563,91 7,5 128,31 De 2.563,92 até 3.418,59 15 320,60 De 3.418,60 até 4.271,59 22,5 577,00 Acima de 4.271,59 27,5 790,58 Ano-calendário de 2014: Base de Cálculo em R$ Alíquota % Parcela a Deduzir do Imposto em R$ Até 1.787,77 - - De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08 De 2.679,30 até 3.572,43 15 335,03 De 3.572,44 até 4.463,81 22,5 602,96 Acima de 4.463,81 27,5 826,15 Ano-calendário de 2015, 2016 e 217[4]: Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) Até 1.903,98 - - De 1.903,99 até 2.826,65 7,5% 142,80 De 2.826,66 até 3.751,05 15% 354,80 De 3.751,06 até 4.664,68 22,5% 636,13 Acima de 4.664,68 27,5% 869,36 Em análise às fichas financeiras do agravado (ID 42513058), é possível inferir, em uma análise perfunctória, que, de fato, ele não se sujeitava à alíquota máxima do IRPF, o que poderá ser melhor averiguado pela Contadoria Judicial. Melhor sorte não ampara o cálculo apresentado pelo agravante, pois não apresentou detalhamento de mês a mês, contendo o valor total dos proventos sujeitos à incidência do imposto de renda e a alíquota de IRPF aplicável, que seria a mesma a incidir sobre o valor do auxílio-creche, indicando o valor exato descontado indevidamente do servidor. Portanto, a homologação dos cálculos apresentados pelo agravado, em uma análise ainda sucinta, transparece ferir a coisa julgada, que impôs apenas a obrigação de restituir valores indevidamente descontados dos servidores substituídos, a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche, indicando possível enriquecimento sem causa do exequente. Por conseguinte, em um exame sumário dos argumentos e documentos constantes dos autos, se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023 às 14:25:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] http://www.apfi.com.br/tabelasirf.htm [4] https://www.portaltributario.com.br/guia/tabelairf.html e https://www.legisweb.com.br/noticia/?id=17540